Tribunal: TJSP
Processo: 1005336-23.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA DO CRÉDITO. CHEQUE. EMISSÃO PARA GARANTIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. CREDOR QUE EXIGIU NOVOS CHEQUES. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE MÁ-FÉ. Ação monitória para cobrança de cheque no valor de R$ 150.000,00 emitido pela ré embargante, em 01/07/2015 (fls. 07/08). Título não apresentado para compensação e dado em caução

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA DO CRÉDITO. CHEQUE. EMISSÃO PARA GARANTIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. CREDOR QUE EXIGIU NOVOS CHEQUES. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE MÁ-FÉ. Ação monitória para cobrança de cheque no valor de R$ 150.000,00 emitido pela ré embargante, em 01/07/2015 (fls. 07/08). Título não apresentado para compensação e dado em caução para garantia da dívida do filho da ré embargante. Empréstimo entre particulares. Autor embargado que admitiu inúmeros pagamentos e confessou os seguintes fatos: (a) a dívida do filho da ré embargante apresentava um saldo de R$ 214.197,86 e ainda mantinha em seu poder os cheques em valores que alcançavam R$ 229.000,00 e (b) preservou cheques anteriores de R$ 23.000,00, R$ 26.000,00 e R$ 30.000,00 e exigiu a emissão de um cheque adicional de R$ 150.0000,00 em 15/01/2016, todos da responsabilidade do senhor R.F.M. (fls. 95 e 98/99). Aplicação do princípio da boa-fé. Insisto: se o autor embargado pretendia cobrar o cheque de R$ 150.000,00 emitido pela ré embargante em 01/07/2015 (para garantia da dívida e sequer apresentado para compensação), não podia exigir do filho a emissão de título para igual finalidade (pagar aquele valor) também no valor de R$ 150.000,00 em . E, mesmo que o título de emissão do filho tenha voltado sem fundos (fls. 98/99), cabia-lhe juntar na petição inicial da ação monitória o referido cheque. A dinâmica dos fatos autorizava conclusão de que a garantia não mais subsistia, preservando-se o direito do autor embargado reclamar o crédito representado pelos cheques em seu poder e de emissão do filho da ré embargante. Inexigibilidade do cheque reconhecida com modificação da conclusão de primeiro grau. Por fim, rejeita-se o pedido de incidência do artigo 940 do Código Civil contido na reconvenção. A desorganização da cobrança também se deu pela completa falta de controle e formalidade no relacionamento mantido pelo filho da embargante com o autor embargado. E a conclusão da inexigibilidade do cheque se deu por uma questão de provas e, em especial, pelo reconhecimento pelo autor dos valores recebidos com quitação parcial da dívida e manutenção sob posse de outros títulos (do devedor originários e capazes de levar à cobrança para satisfação da obrigação), o que afastava a cobrança de má-fé. Não se reconheceu, neste processo, a prática de agiotagem. Embargos à ação monitória procedentes com extinção da ação monitória. Rejeição da reconvenção.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.